Tribunal: TJDFT
Processo: 0727858-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
2. Não há omissão no caso, porquanto, o acórdão embargado determinou que a decisão agravada fosse mantida, por consequência, restaurou a ordem nela contida para expedição de mandado de reintegração de posse a ser cumprido por oficial de justiça.
3. Embargos de declaração desprovidos.